Tribunal: TJDFT
Processo: 0751264-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WBBL COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos da ação de execução de título extrajudicial 0701406-36.2020.8.07.0004 proposta por ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Pela petição de ID. 25236477, a agravante noticia a realização de acordo extrajudicial, devidamente comunicado ao juízo de origem, o qual suspendeu o curso da execução até o devido cumprimento das obrigações pactuadas. Entendo, portanto, que o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Os pedidos para liberação de quantias bloqueadas e cauções devem ser dirigidas ao juízo originário. Destarte, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator